Tribunal: TJMT
Processo: 1000990-13.2022.8.11.0004
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000990-13.2022.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JHONATAN GABRIEL RESENDE MATOS - CPF: 038.924.051-66 (EMBARGANTE), MARIA REGINA DE SOUSA JANUARIO - CPF: 248.419.516-87 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (APELADO), KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES - CPF: 016.166.297-89 (ADVOGADO), FORENSE LAB PERICIAS E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 30.359.101/0001-14 (TERCEIRO INTERESSADO), JHONATAN GABRIEL RESENDE MATOS - CPF: 038.924.051-66 (APELADO), MARIA REGINA DE SOUSA JANUARIO - CPF: 248.419.516-87 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (EMBARGANTE), KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES - CPF: 016.166.297-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido em apelação cível, no qual se reconheceu o direito do autor ao recebimento proporcional da indenização securitária por invalidez permanente parcial.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto à vigência do contrato de seguro e à aplicação do percentual de indenização previsto na Tabela da SUSEP.

III. Razões de decidir

O recurso não demonstrou a existência de obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC, buscando, na verdade, rediscutir o mérito da decisão.

O acórdão embargado examinou de forma fundamentada os elementos probatórios constantes dos autos, inclusive quanto à apólice e à proporcionalidade da indenização, fixando corretamente o percentual de 18% com base na perícia judicial e na Tabela da SUSEP.

A tentativa de modificar conclusão revela apenas inconformismo com o resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não se caracteriza omissão, contradição ou obscuridade em acórdão que analisa os fundamentos essenciais ao deslinde da controvérsia. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, §1º, e 1.022; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1858518/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 04.10.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração oposto por Mapfre Vida S.A., em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de vício.

Inconformada, a embargante alega, em apertada síntese, que os documentos dos autos indicariam que o embargado somente teria aderido à apólice superior em abril de 2020, após o sinistro ocorrido em fevereiro do mesmo ano, de modo que o capital segurado seria de R$4.500,00. Deste modo, aplicando-se o grau de redução indicado pelo perito (4,5%), o valor da indenização seria de R$ 202,50. Além disso, defende a necessidade de aplicação combinada da tabela da SUSEP para fixar a indenização em 4,5% do capital segurado, e não 18%, como fixado.

Por fim, pleiteia o acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, com atribuição de efeitos infringentes, suscitando, ainda, o prequestionamento da matéria para viabilizar eventual interposição de recurso perante a instância superior (id. 302147886).

O embargado apresentou contraminuta (id 303332862), pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de a embargante alegar a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição dos embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer
obscuridade
ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.”

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas quanto à omissão estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no recurso foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante, na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“Avançando na resolução da celeuma, por questão de lógica-processual, passo à análise do recurso interposto pela seguradora Mapfre Vida S.A., que afirma, inicialmente, que o capital segurado à época do acidente era de R$ 4.500,00 (Cobertura Básica), uma vez que o apelado era da categoria de cabos e soldados.

Sem razão. O manual especial do seguro (id. 286620391), citado pela Seguradora apelante, prevê expressamente o pagamento proporcional em caso de invalidez permanente parcial por acidente, com fundamento nas normas da SUSEP.

Assim, resta incontroverso nos autos que o autor, enquanto soldado do Exército Brasileiro, à época do acidente, era beneficiário de seguro coletivo contratado por meio da Fundação Habitacional do Exército (FHE), sendo esta adesão automática e vinculada à prestação do serviço militar.

Não obstante, também é incontroverso que, no dia 21.02.2020, o autor sofreu acidente de trabalho ao manusear uma serra elétrica, resultando na amputação traumática do polegar direito, lesão esta posteriormente reconhecida como irreversível e definitiva por Ata de Inspeção de Saúde das Forças Armadas, que o considerou “incapaz C” (id. 286620357).

Além disso, conforme os documentos anexados pelo autor, “a Cobertura de Invalidez por Acidente - IPA será de até duas vezes (2X) o Capital Base por Morte”, qual seja, R$ 66.846.91, o que resulta no capital segurado no valor de R$ 133.693,82 (id. 286620354).

Dito isso, verifica-se que a douta magistrada a quo, ao proferir sentença, condenou a seguradora ao pagamento integral do capital segurado no valor de R$ 133.693,82, com fundamento na configuração da invalidez permanente para o exercício das atividades militares.

Entretanto, com a devida vênia, tenho que não agiu com o costumeiro acerto, haja vista que em caso de invalidez permanente parcial por acidente, deverá incidir percentuais proporcionais ao grau de perda funcional.

No presente caso, o laudo pericial judicial é categórico ao concluir que a sequela anatômica do autor corresponde à perda funcional permanente e parcial do polegar direito, em membro dominante, na ordem de
18%,
“resultando que o paciente está com incapacidade parcial e permanente, não passível de cura, estando inapto para atividades laborais em serviço militar.” (id. 286620433 – Pág. 15 e 19).

Logo, não se justifica a condenação ao pagamento integral do capital segurado (R$ 133.693,82), haja vista que a incapacidade, embora definitiva para a atividade militar, não corresponde à invalidez total para os efeitos do contrato securitário.

Assim, merece acolhimento o pedido subsidiário formulado pela seguradora apelante (id. 286620456 - Pág. 31), no sentido de que “seja determinado o pagamento no percentual de 18% sobre o valor do capital segurado, totalizando R$ 24.064,88 (vinte e quatro e sessenta e quatro reais e oitenta e oito centavos), considerando o resultado da prova pericial.”

Nesse mesmo sentido, segue a jurisprudência quando a invalidez permanente for parcial, de modo que o cálculo da indenização deve ser proporcional à lesão, veja

“AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO – INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL – APLICAÇÃO DA TABELA DA SUSEP - READEQUAÇÃO DO QUANTUM – PERCENTUAL APURADO PELO PERITO JUDICIAL – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO EM PARTE PROVIDO.

Conforme jurisprudência do STJ, em sede de recurso repetitivo, a modalidade de contrato de seguro de vida coletivo, cabe exclusivamente ao estipulante, mandatário legal e único sujeito que tem vínculo anterior com os membros do grupo segurável (estipulação própria), a obrigação de prestar informações prévias aos potenciais segurados acerca das condições contratuais quando da formalização da adesão, incluídas as cláusulas limitativas e restritivas de direito previstas na apólice mestre.

Quando a invalidez permanente for parcial, deve o cálculo da indenização ser proporcional à lesão, conforme disposição contratual, em respeito a tabela da SUSEP
.” (RAC n.º 0004105-55.2016.8.11.0041, 3ª Câmara de Direito Privado, minha relatoria, j. 20.04.2023 - destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO CONTRATADO – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE (IPA) – INCAPACIDADE PERMANENTE PARCIAL COMPROVADA – LAUDO PERICIAL – INDENIZAÇÃO DEVIDA – QUANTUM INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL AO GRAU DA LESÃO E ADEQUADO AOS CRITÉRIOS OBJETIVOS FIXADOS PELA SUSEP – APLICABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A cobertura de Invalidez Permanente por Acidente (IPA) é devida quando restar demonstrada a incapacidade total ou parcial de um membro ou órgão por lesão física decorrente de acidente. Concluindo o perito do juízo que a parte possui incapacidade parcial permanente, deve ser paga a indenização proporcional à lesão apurada com base na Tabela da SUSEP
. (RAC n.º 10515366320198110041, Rel. Des. Antonia Siqueira Goncalves, j. 03.05.2023, 3ª Câmara de Direito Privado – destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO – INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL – COBERTURA PREVISTA EM APÓLICE – PERÍCIA JUDICIAL QUE ATESTA INCAPACIDADE PARCIAL DE 20% – EXISTÊNCIA DE NEXO CONCAUSAL – INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL CONFORME TABELA DA SUSEP – CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – CERTIFICADO DE CAPITAL JÁ ATUALIZADO – BIS IN IDEM – ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL PARA A DATA DO CERTIFICADO – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos contratos de seguro de vida em grupo, é devida a indenização proporcional ao grau de invalidez permanente parcial, conforme cobertura prevista na apólice e critérios objetivos fixados pela SUSEP.

Demonstrada, mediante perícia judicial, a incapacidade parcial de 20% com nexo concausal com a atividade laboral, impõe-se a manutenção da condenação, nos termos fixados na origem.

(...).” (RAC n.º 1000703-95.2020.8.11.0044, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 16.06.2025 - destaquei).
”

(id.
300042378
).

À vista disso, em que pese as alegações da embargante, verifica-se que não há qualquer vício a ser sanado pela via integrativa, mormente porque da leitura atenta do v. acórdão extrai-se que enfrentou todos os fundamentos jurídicos relevantes ao deslinde da controvérsia, especialmente acerca da vigência do contrato e do capital segurado aplicável, reconhecendo, com base nos documentos acostados aos autos (id. 286620391), que o autor era, à época do acidente, segurado vinculado ao seguro coletivo contratado pela FHE, com cobertura para invalidez por acidente no valor de R$ 133.693,82. Aliás, do referido acidente, inclusive, resultou na amputação traumática do polegar direito, restando evidente que o embargado faz jus ao recebimento do proporcional do capital segurado e não somente ao valor de R$ 202,50 (duzentos e dois reais e cinquenta centavos), como alega a seguradora.

Por outro lado, quanto ao percentual de indenização, o voto embargado observou corretamente os critérios da Tabela de Invalidez da SUSEP e a conclusão do laudo pericial, o qual estabeleceu, de forma direta, o percentual de 18% do capital segurado para a hipótese de perda total do uso de um dos polegares, inclusive o metacarpiano. A fórmula pretendida pela embargante, para se alcançar um valor de 4,5%, não encontra amparo técnico, tratando-se de tentativa de reinterpretação da prova técnica sob ótica já devidamente afastada pelo colegiado, o que revela mero inconformismo com o resultado do julgamento.

Logo, como se vê da transcrição do acórdão recorrido e o destaque dos seus trechos, bem demonstram que o colegiado firmou seu convencimento após debruçar-se sobre as teses apresentadas pelas partes e que foram suficientes para solucionar o litígio. Ademais, é cediço que o órgão julgador não é obrigado a rebater todos os fundamentos apresentados pela parte, se já motivou a decisão com as razões suficientes à formação do seu convencimento. Nesse sentido, é a jurisprudência do c. STJ,
in verbis
:

“
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. OMISSÃO DO ACÓRDÃO ESTADUAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...]
2. O acórdão recorrido manifestou-se sobre os pontos indispensáveis à solução do litígio. Como se sabe, "não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.
Nesse sentido: REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 13/8/2007; e REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 28/6/2007." 3. Agravo interno não provido.”
(AgInt no AREsp: 1858518/RJ, Segunda Turma, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, j. 04.10.2021 – destaquei).

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Por fim, advirto às partes que, em havendo reiteração das teses aqui analisadas, ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 13 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025